Tribunal: TJMT
Processo: 1010024-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010024-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), GABRIEL JULIAO DE SOUZA - CPF: 043.469.141-01 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROMULO OLIVEIRA CORBELINO - CPF: 022.626.191-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, em razão de inadimplência do contrato de financiamento para aquisição de bem móvel no valor total de R$ 63.417,12, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.321,19.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve regular constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante no contrato, mas retorna com a informação "mudou-se"; (ii) verificar se a existência de supostas tratativas para regularização do débito seria suficiente para afastar a mora; e (iii) analisar a aplicabilidade da teoria da imprevisão no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 2o, §2o do Decreto-lei no 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio destinatário.

4. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1132, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

5. A notificação enviada ao endereço constante no contrato e devolvida com a anotação "mudou-se" é válida e eficaz para a constituição em mora quando não há prova de que o devedor tenha comunicado previamente a alteração de seu endereço ao credor fiduciário, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

6. Não se evidencia a existência de tratativas em curso com potencial para descaracterizar o inadimplemento, uma vez que a única comunicação colacionada aos autos é posterior ao ajuizamento da ação original, circunstância que não infirma a mora já configurada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato para fins de constituição em mora, ainda que devolvida com a informação 'mudou-se', quando não comprovada a prévia comunicação da alteração de endereço pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-lei no 911/69, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 72 do STJ; Tema 1132 do STJ (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); TJMT, N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/10/2023; TJMT, N.U 1005218-03.2019.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
GABRIEL JULIAO DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde no bojo da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1000646-98.2025.8.11.0045 ajuizada pela parte BANCO VOLKSWAGEN S.A., que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária.

Alega o recorrente que a liminar concedida em primeira instância deve ser revogada por ausência de pressuposto processual.

Narra que
"a parte Requerente alega a inadimplência de obrigação de pagamento do Requerido, a partir de 13/12/2024, incorrendo em mora desde então, cujo débito perfaz o montante total de R$ 63.678,86, oriundo do contrato eletrônico de financiamento para aquisição de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 53118770 (Proposta n. 12041791), por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 63.417,12, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.321,19, tendo como garantia o veículo da Marca VW, modelo NOVO GOL TL MBV, chassi n. 9BWAB45U1HP130704, ano de fabricação 2017 e modelo 2017, cor PRATA, placa FYN4A42, renavam 1115230996."

Argumenta que ocorreu violação ao princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, especificamente no que diz respeito à proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium non potest)
, uma vez que o Banco Volkswagen S.A. mantinha tratativas com o agravante para regularização do débito e, simultaneamente, promoveu a ação de busca e apreensão. Sustenta ainda que o Banco enviou boleto para pagamento em 20/03/2025, posteriormente à distribuição da ação ocorrida em 28/01/2025, o que demonstraria comportamento contraditório da parte agravada.

Adicionalmente, alega ausência de notificação válida para constituição em mora, uma vez que a notificação foi encaminhada ao endereço constante no contrato (Rua José de Anchieta, 930, Parque das Araras, Lucas do Rio Verde-MT), quando o agravante já havia comunicado a alteração de seu endereço para Rua Dracena, 03140, Jardim Primaveras, Lucas do Rio Verde-MT, sendo a notificação devolvida com a informação "mudou-se".

Aduz, ainda, aplicabilidade da teoria da imprevisão prevista no art. 478 do Código Civil, alegando situação financeira que impossibilitaria o adimplemento da dívida.

Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada com a consequente devolução do veículo apreendido, bem como o deferimento do benefício da justiça gratuita. Requer, ainda, que seja determinada a extinção do processo, sem julgamento de mérito, conforme disposto no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Efeito suspensivo não concedido e gratuidade deferida, id. 278294855.

Sem contrarrazões, id. 285726370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
apresentado por
GABRIEL JULIAO DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde no bojo da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1000646-98.2025.8.11.0045 ajuizada pela parte BANCO VOLKSWAGEN S.A., que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária.

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pela instituição financeira ora agravada, BANCO VOLKSWAGEN S.A., em razão de inadimplência do contrato eletrônico de financiamento para aquisição de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 53118770 (Proposta n. 12041791), por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 63.417,12, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.321,19, tendo como garantia o veículo da Marca VW, modelo NOVO GOL TL MBV, chassi n. 9BWAB45U1HP130704, ano de fabricação 2017 e modelo 2017, cor PRATA, placa FYN4A42, renavam 1115230996.

O juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência de busca e apreensão, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face de
GABRIEL JULIAO DE SOUZA
, ambos qualificados nos autos, visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas.

Instruiu a inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial.

1 – Assim, demonstrados os requisitos legais,
DEFERE-SE
liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo requerente. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

In casu
, a pretensão do agravante, em síntese, versa sobre a ausência de constituição em mora, haja vista que a notificação foi enviada a endereço desatualizado; a violação do princípio da boa-fé objetiva, pois havia tratativas em andamento com o agravado para regularização do débito; e a aplicabilidade da teoria da imprevisão.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ao teor do que dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se
entregue no endereço do domicílio do devedor,
ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao
endereço declinado no contrato
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Verifica-se pela documentação juntada aos autos que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato de financiamento, tendo sido devolvida com a informação
"mudou-se"
em janeiro de 2025.

Embora o agravante alegue ter comunicado previamente a alteração de seu endereço,
o único documento
apresentado para comprovar tal informação é um
boleto bancário datado de março de 2025,

posterior
à expedição da notificação extrajudicial pelo credor, bem como da distribuição da ação de origem, que ocorreu em Janeiro de 2025. (id. 278195396).

Consoante já assinalado alhures, é assente na jurisprudência pátria o entendimento de que a constituição regular da mora configura requisito indispensável para o manejo da ação de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária em garantia. Tal exigência, todavia, não pode ser interpretada de modo a transmutar-se em escudo protetivo à inércia do devedor,
nem tampouco em ônus desarrazoado ao credor,
a quem
não se pode impor a responsabilidade por diligenciar incessantemente em face da desídia daquele
que, voluntariamente, deixou de atualizar seu domicílio perante a instituição credora.

Portanto, os requisitos estabelecidos pelo

§2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 restaram,
a priori
, devidamente preenchidos pelo credor fiduciário para o deferimento da liminar pelo juízo de origem.

Outrossim,
carece de respaldo probatório minimamente satisfatório
a tese de que haveria tratativas em curso com potencial aptidão para descaracterizar o inadimplemento, tampouco para infirmar a configuração da mora.

Com efeito,
a única comunicação colacionada aos autos data de 20 de março de 2025
— marco temporal
posterior
ao ajuizamento da ação, ocorrido em 28 de janeiro de 2025 —, circunstância que, por si só, esvazia qualquer pretensão de infirmar a mora já plenamente configurada.

Cumpre sublinhar, ademais, que os documentos juntados sob o Id. 278195396 não ostentam qualquer indicação
objetiva acerca da data em que supostamente teriam sido travadas
as conversas ali mencionadas, o que inviabiliza a aferição da verossimilhança da alegação de que existiriam negociações prévias ao ajuizamento da demanda originária. Ausente, pois, elemento indiciário mínimo capaz de conferir plausibilidade à narrativa deduzida, não se evidencia a probabilidade do direito invocado.

Assim, no presente caso, verifica-se que a inicial veio acompanhada de documentos que comprovam o débito e a notificação extrajudicial expedida, evidenciando, a princípio, a regularidade da constituição em mora do devedor; logo, deve ser mantida a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

A propósito da situação que bem se amolda no caso concreto já posicionou esse Sodalício Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ). (grifo nosso) (N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do STJ, quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva (STJ- REsp: 1860426 RS)”. (N.U 1005218-03.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
do agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025